Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-93.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702255-93.2020.8.07.0008 RECORRENTE: SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INQUIRIÇÃO DOS OFENDIDOS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROMISSO LEGAL DE DIZER A VERDADE. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 201 do CPP autoriza a inquirição dos ofendidos, independente do compromisso legal de dizer a verdade. Não há falar em nulidade da inquirição das vítimas, menores de idade à época dos fatos, porquanto as declarações foram colhidas durante a audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos. 3. A causa de aumento do concurso de pessoas no crime roubo incide, mesmo que o outro agente não tenha sido identificado, quando existentes outras provas aptas a demonstrar a participação de mais de um indivíduo na empreitada delitiva. 4. Comprovado, pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos das vítimas, que o crime de roubo foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, o reconhecimento da majorante é medida que se impõe. O emprego de arma de fogo no crime de roubo é circunstância objetiva que se comunica a todos os autores, nos termos do art. 30 do CP. 5. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente argumenta que das provas carreadas para os autos ressai, indene de dúvida, que sua conduta se coaduna com a descrita no caput do artigo 157 do Código Penal e, assim, pleiteia a desclassificação do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo para o delito de roubo simples. Entretanto, no que pese haver fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c”, do autorizador constitucional, deixou de indicar o artigo de lei a que a turma julgadora teria emprestado interpretação divergente da que promana de outros tribunais e tampouco citou qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao aludido dissenso pretoriano, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 852.947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/4/2021). Descabe, ainda, dar curso ao inconformismo, porque não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o REsp 1881173, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13/8/2020). A propósito, veja-se também o AREsp 1814875, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 22/2/2021. Ainda que fosse possível superar os óbices suso indicados, o apelo não mereceria transitar, pois a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: "In casu, está devidamente comprovado que o apelante, em conjunto com outro indivíduo, de forma previamente ajustada e em clara divisão de tarefas, realizou o roubo contra as vítimas. Embora as vítimas tenham relatado que o apelante não portava a arma de fogo, a qual estava na posse do outro agente, é certo que o emprego de arma é circunstância de natureza objetiva, portanto, é atribuída a todos os autores do ilícito, ainda que somente um deles tenha feito o uso do artefato, nos termos do artigo 30 do Código Penal” (ID 26986996 - Pág. 9). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029